Tribunal: TCU
Processo: 026.981/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na implantação da Via Expressa Portuária de Itajaí/SC. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial decorrente de conversão de processo de representação relativa à execução das obras da via expressa portuária do município de Itajaí/SC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Volnei José Morastoni; 9.2. não acolher as alegações de defesa apresentadas pelo município de Itajaí/SC; 9.3. julgar as contas de Volnei José Morastoni regulares com ressalvas, com base nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 , c/c o art. 201, § 1o, do RI/TCU, para que o município de Itajaí/SC recolha os débitos abaixo discriminados aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente a partir das datas especificadas, até a data dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data da ocorrência 3.920.000,00 24/3/2011 3.920.000,00 1o/8/2011 3.920.000,00 24/10/2012 6.573.038,70 11/12/2012 11.550.644,00 23/6/2016 9.5. informar ao município de Itajaí/SC que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal, e que a ausência de liquidação tempestiva resultará no julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 e 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.